Tribunal: TJMT
Processo: 1018921-67.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018921-67.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EWERTTON KLEITON DE OLIVEIRA CONFESSOR - CPF: 732.628.541-15 (RECORRENTE), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), GREE ELECTRIC APPLIANCES DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 03.519.135/0001-56 (RECORRIDO), PAULO SERGIO UCHOA FAGUNDES FERRAZ DE CAMARGO - CPF: 189.651.468-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E DO CONSUMIDOR. INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA. PRELIMINAR AFASTADA.
PRODUTO COM VÍCIO DENTRO DA GARANTIA. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO PELO FORNECEDOR.
DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO EPROVIDO.

1.
O Juizado Especial Cível é incompetente para processar e julgar

causas

cíveis
de
maior

co
mplexidade
, tendo
como
base o
objeto da prova e não o direito material discutido
, o que
ocorre

apenas

quando

houver
a
necessidade
de
produção
de
prova

pericial

complexa
(
Enunciado
54 do FONAJE e STJ RMS 30170/SC).
Não
é
necessária
a
produção
da
prova

peric
ial

quando
a
parte

reclamada

deveria

ter

elucidado
a
discussão

por

meio
de
laudo

técnico
extrajudicial.

2.
Os

produtos
e
serviços

devem
ser
comercializados

em

perfeitas

condições
de
uso
,
não

podendo

apresentar

vício
de
qualidade
e
quantidade
,
tornando
-o
im
próprio

ou

inadequado

ao

consumo

ou
que
diminuindo
o
seu
valor
mercadológico
,
dentro
do
prazo
de
garantia
legal
ou

contratual
.

Há

presunção
de que
há

vício
no
produto
e que
este

não

foi

sanado

quando
o
consumidor

apresenta

protocolo
de
entrega
do
produto

n
a

assistência

técnica
e
abertura
de
chamado
, mas a
parte

reclamada

não

apresenta
o
correspondente

laudo
do
referido

protocolo
e
nem

mesmo
que
realizou

qualquer

inspeção
no
aparelho
,
razão
pela qual
fica

caracterizada
a
conduta

ilícita
.

3.
Os

danos

materia
is

podem
ser
subclassificados

em

danos

emergentes
(o que
efetivamente
se
perdeu
)
ou

lucros

cessantes
(o que
razoavelmente
se
deixou
de
lucrar
).

Os

danos

materiais

na

modalidade
de
perda

emergente

foram

comprovados

por

meio
de nota fiscal do
produto

defeitu
oso
.

4.
A

indisponibilidade
de
ar-condicionado
, que,
mesmo

solicitada

a

assistência

técnica
,
não

teve
o
vício

reparado

em

razão
da
desídia
do
fornecedor
do
produto

configura
o
dano
moral.

5.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como
base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do
dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEI
RA TURMA, julgado em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013).

No
caso
,
a

indenização
no valor de
R$
4.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
compensação
do
dano
moral.

6.
Recurso

conheci
do
e
provido
.

7.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
no

9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1018921-67.2024.8.11.0001

Origem
:
5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
EWERTTON KLEITON DE OLIVEIRA CONFESSOR

Recorrido
:
GREE ELECTRIC APPLIANCES DO BRASIL LTDA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

EWERTTON KLEITON DE O
LIVEIRA CONFESSOR
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de GREE ELECTRIC APPLIANCES DO BRASIL LTDA.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

extinguindo
o
feito
,
sem

resolução
de
mérito
,
em

razão
da
complexidade
da causa pela
necessidade
de
perícia
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,
sustentando
que: a)
inexiste

complexidade
da causa para
afastar
a
competência
dos
Juizados

Especiais
; b) o
produto

adquirido

apresentou

defeito

por

instalação irregular, sendo a falha de responsabilidade da parte

reclamada
; e c)
sofreu

dano
material e moral
decorrente
da
conduta
da
empresa

recorrida
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

procedentes

os

pedidos
da
inicial
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas
, com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

É a
sínte
se
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Incompetência

em

razão
da
matéria
.

Nos
termos
do
artigo
3o da Lei
no
9.099/95, o
Juizado
Especial
Cível
é
competente
para
processar

e
julgar

causas

cíveis
de
menor

complexidade
.

Em
relação

ao

conceito
de
menor

complexidade
, o
Enunciado
54 do
Fórum
Nacional de
Juizados

Especiais

estabelece
que se
deve

levar

em

consideração o objeto da prova e não o direito material discutido
:

ENUNCIADO 54 – A
menor

complexidade
da causa para a
fixação
da
competência
é
aferida

pelo

objeto
da
prova
e
não

em
face do
direito
material.

Mesma

exegese
é
extraída
da
jurisprudência
do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...) 3. O art. 3o da Lei 9.099/95
adota

dois

critérios

distintos
–
quantitativo
(valor
econômico
da
pretensão
) e
qualitativo
(
matéria

envolvida
) – para
definir
o que
são
“
causas

cíveis
de
menor

complexidade
”
. Exige-se a
presença
de
apenas
um
desses

requisitos
e
não
a
sua

cumulação
, salvo
na

hipótese
do art. 3o, IV, da Lei 9.099/95. Assim,
em

regra
, o
limite
de 40
salários

mínimos

não
se
aplica

quando
a
competência
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
é
fixada
com ba
se
na

matéria
. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
05/10/2010,
DJe
13/10/2010)

Assim,
os

Juizados

Especiais

Cíveis

não

são

competentes
para
processar
e
julgar

causas

em
que for
necessária
a
produção
de
prova

pe
ricial

complexa
.

No
caso

concreto
,
não
é
necessária
a
produção
de
prova

pericial
para
aferir
se o
vício

apresentado
no
ar-condicionado
se
tratava
de
problema

oculto

ou

decorrente
do
mau

uso
do
produto
pela
parte

reclamante
,
porquanto
o
referido

fato

deveri
a

ter

sido

foi

desvendado

por

laudo

técnico
extrajudicial
,
juntado
pela
parte

reclamada
,
isto

porque
a
parte

reclamante

procedeu
com a
abertura
de
chamado
junto à
parte

reclamada
(ID 231025185/PJe2 eID 231025186/PJe2), inclusive
obedecendo

às

solicitações

desta
,
contudo
, a
empresa

simplesmente

encerrou
o
chamado
e
sequer

atendeu

às

solicitações

ou

foi à residência do consumidor para verificar o possível

vício

apresentado
no
ar-condicionado
,
agindo
de forma
desidiosa
.

A
propósito
:

(...) 4. Incompetência em
razão da matéria. O Juizado Especial Cível é incompetente para processar e julgar causas cíveis de maior complexidade, tendo como base o objeto da prova e não o direito material discutido, o que ocorre apenas quando houver a necessidade de produção de pro
va pericial complexa. Em análise dos autos, no caso concreto, não é necessária a produção da prova pericial, visto que o fato deveria ter sido desvendado por laudo técnico extrajudicial na residência do reclamante, juntado pela parte reclamada (artigo 255,
§ 1, inciso II, da Resolução Normativa 1.000/2021 da Aneel), o que não ocorreu e, consequentemente, este juízo é competente para processar e julgar a presente demanda. (...) (N.U 1029965-17.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUE
S, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024)

(...)1
. Preliminar de incompetência dos juizados especiais por complexidade da causa em razão de necessidade de perícia técnica rejeitada. Provas suficientes ao deslinde da
demanda. (...) (N.U 1008431-11.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024,
publicado
no DJE 17/05/2024)

Portanto
,
por

não
ser
necessária
a
produção
de
prova

pericial
,
este

juízo é comp etente para processar e julgar a presente

demanda
.

Produtos com
vício

dentro
da
garantia
.

Os

produtos
e
serviços

devem
ser
comercializados

em

perfeitas

condições
de
uso
,
não

podendo

apresentar

vício
de
qualidade
e
quantidade
,
tornando
-o
impróprio

ou

inad
equado

ao

consumo

ou
que
diminuindo
o
seu
valor
mercadológico
,
dentro
do
prazo
de
garantia
legal
ou

contratual
,
conforme

disposto

nos

artigos
18 e 19 do CDC.

Nesse
sentido
:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALIMENTO CON
TAMINADO COM PEDAÇO DE VIDRO. ATO ILÍCITO COMPROVADO. MONTANTE INDENIZATÓRIO MINORADO.
Recurso

parcialmente

provido
. (TJ-RS.
Apelação

Cível
No 70065310120,
Sexta
Câmara
Cível
, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisa
Carpim
Corrêa,
Julgado

em
27/08/2015,
Data de
Publicação
:
Diário
da Justiça do
dia
01/09/2015)

CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. CELULAR. DIREITO À DEVOLUÇÃO DO PREÇO PAGO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS, NO CASO CONCRETO. 1.
Vício
do
produto

caracterizado
.
Cabimento
da
devolução
do
preço

pago
, a
teo
r
do
disposto
no art. 18, § 1o, inc. II, do CDC. 2.-
Impossibilidade
de
conhecimento
de
documentos

acostados

na

fase

recursal
.
Negado

provimento

ao

recurso
. (
Recurso

Cível
No 71002614253, Segunda
Turma

Recursal

Cível
,
Turmas

Recursais
, Relator: Eduardo
Kra
emer
,
Julgado

em
04/05/2011) (TJ-RS -
Recurso

Cível
: 71002614253 RS, Relator: Eduardo
Kraemer
, Data de
Julgamento
: 04/05/2011, Segunda
Turma

Recursal

Cível
, Data de
Publicação
:
Diário
da Justiça do
dia
10/05/2011)

As partes
celebraram

contrato
de
compra
e
venda
de um
ar-condicionado
(ID 231025181/PJe2) e a
parte

reclamante

sustenta
o
produto

adquirido
, com
apenas

alguns
meses de
uso
, "
parou
de
gelar
".

Analisando
o conjunto
fático

probatório

disponível
, nota-se que
há

evidências
de que
o

vício

apresentado
no

ar-condicionado

não

foi

resolvido
pela
parte

recorrida
e que,
aliás
, a
solicitação
da
parte

reclamante

sequer

foi

atendida
pela
empresa
que
o

vendeu
.

Nota-se que a
parte

autora

procedeu
com a
abertura
de
chamado
(
Protocolo
G2023728520175),
realizou

ligaçõ
es
com o
intuito
de
solucionar
a
questão
(
Protocolo
20230928121167),
assim

como

encaminhou
imagens do
aparelho

instalado

sinalizando
o
vício
no
produto
(ID 231025186/PJe2), mas a
parte

reclamada

não

apresentou
o
correspondente

laudo

técnico
do
referido

pro
tocolo
, inclusive,
sequer

evidenciou
que
foi

até
o local da
instalação
para
realizar

ao

menos

uma

inspeção
no
aparelho
.

Vale destacar que o produto indicado
está
dentro do prazo de garantia
contratual
(
6
anos, ID 231025183/PJe2), visto o produto foi adquir
ido em
11/06/2022
(ID 231025181/PJe2) e apresentado na assistência técnica em
21/09/2023, com abertura d chamado 28/09/2023
(ID 231025185/PJe2 e ID 231025186/PJe2).

Vale
ressaltar
que o simples
protocolo
da
assistência

técnica

apresentado
pela
parte

reclam
ante
é
indício

suficiente
para
evidenciar

os

fatos

constitutivos
de
seu

direito
,
cabendo
a
parte

reclamada
o
ônus
de
apresentar
o
laudo

técnico
de
sua

assistência

técnica
,
todavia
,
inexiste

prova

neste

sentido
.

Desse modo,
conclui
-se que
houve

vício
do
pro
duto
e que
este

não

foi

sanado
,
encontrando
-se
caracterizada
a
conduta

ilícita
da
empresa

reclamada
.

Dano material.

O
dano
material
constitui

prejuízo

ou

perda
que
atinge
o
patrimônio

corpóreo
de
alguém
.

Nos
termos
do
artigo
402 do Código Civil,
os

danos

materiais

podem
ser
subclassificados

em

danos

emergentes
(o que
efetivamente
se
perdeu
)
ou

lucros

cessantes
(o que
razoavelmente
se
deixou
de
lucrar
).

Sobre o tema, a jurisprudência do c. STJ é firme, no sentido de que os danos materiais, sejam os da
nos emergentes ou os lucros cessantes,
"exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipotético, ou presumido, dissociada da realidade efetivamente provada"
(REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
11/12/2013,
DJe
de 7/3/2014).

Em análise do caso, nota-se que a parte reclamante alega ter suportado dano material na modalidade de
perdas emergentes
em decorrência do vício apresentado no ar-condicionado adquirido da parte reclamada, no valor de R$ 1.69
9,00.

Em exame do conjunto fático probatório, constata-se que o dano material
se encontra
devidamente comprovado no referido valor de por meio da nota fiscal do produto, juntada no ID 231025181/PJe2, destarte, a parte reclamante faz jus à indenização pelo
s danos materiais no montante de R$ 1.699,00
.

Dano moral.

Na hipótese de vício do produto (no caso
,
aparelho
de
ar-condicionado
)
não

reparado
pela
assistência

técnica
, o
dano
moral
caracteriza
-se
na

modalidade

in
re

ipsa
.

Nesse
sentido
as
decisões
da
Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/ PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. VÍCIO DO PRODUTO NO CURSO DA GARANTIA ESTE
NDIDA. DEFEITO NÃO REPARADO. ALEGAÇÃO DE OXIDAÇÃO OCASIONADA POR MAU USO NÃO COMPROVADO. PRINCÍPIO DA BOA FÉ DO CONSUMIDOR PRESUMIDA DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS IN RE IPSA CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.A
relação

jurídica
entre as par
tes é de
consumo
,
sendo

impositiva

a

aplicação
do Código de
Proteção
e
Defesa
do
Consumidor
, que presume a boa-
fé
do
consumidor
e
estabelece
a
responsabilidade

objetiva
do
fornecedor
. As
reclamadas

alegaram
que a
recusa
de
reparo

decorre da exclusão de cob ertura para os

casos

em
que
há

oxidação
do
produto
NÃO
comprovação
de que
a

oxidação

decorreu
de
mau

uso

pelo

consumidor
.O art. 51, I do CDC
estabelece
que
são

abusivas
e
nulas
de pleno as
cláusulas

contratuais
que
impossibilitem
,
exonerem

ou

atenuem
a
re
sponsabilidade
do
fornecedor

por

vícios

de
qualquer

natureza
dos
produtos
e
serviços
. Assim,
excluir
da
garantia

contratual
as
hipóteses
de
oxidação
,
mesmo

quando

estas

não

decorrem
de
mau

uso
do
produto
,
configura
clausula
abusiva
,
resultando o dever de p roceder a devolução dos valores

dispendidos

na

compra
do
bem
.
Evidenciada
a
má

prestação
do
serviço
,
são

devidos

danos

morais
in
re

ipsa

suficientes

a

inibir

novas

condutas

lesivas
,
reputando
-se
como

adequado
o patamar
indenizatório
,
ora

arbitrado

em
R$ 4.
000,00 (
quatro
mil reais),
mormente pela privação do consumidor do uso de seu

bem
que
possui

uma

imensa

relevância

na

vida
do
homem
.
Sentença

reformada
.
Recurso

conhecido
e
provido
.(N.U 1063744-97.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BOR
TOLUSSI JUNIOR,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
14/09/2023,
publicado
no DJE 15/09/2023).

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AQUISIÇÃO DE PRODUTO (COMPUTADOR) – PRODUTO ENTREGUE COM VÍCIO NÃO REPARADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – SENTENÇA
DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DANO MORAL EXISTENTE – QUANTUM FIXADO DE FORMA DESPROPORCIONAL – REDUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Comprovada
a
entrega
de
produto

viciado

ao

consumidor
,
cabia
à
Recorrente

demonstrar
a
reparação

do mesmo no praz o legal ou o cumprimento da faculdade

exercida
pela
Recorrida
, no
caso

a

imediata

substituição
da
mercadoria
.Assim,
pelas

circunstâncias
,
permite
a
punição
da
empresa

Recorrida a fim de inibir a repetição da conduta
.
Situação

descrita

nos
autos que
ultrap
assa
o simples
descumprimento

contratual
.No
entanto
,
necessário
se
faz
a
redução
do valor
fixado
no
montante
de R$
6.000,00
(seis mil reais)
para R
$
1.000,00
(um mil reais).
Recurso

conhecido
e
parcialmente

provido
.(N.U 1013445-47.2021.8.11.0003, TURMA R
ECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
06/07/2023,
publicado
no DJE 07/07/2023).

Ademais
,
destaca
-se que, no
caso

concreto
,
trata
-se de
bem

essencial
,
razão
pela qual é
devida

a

indenização

por

dano
moral.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e
garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

(...) 1. A revisão do valor fixado a título
de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofen
sor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o
que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Sopesando esses critérios
e co
nsiderando as peculiaridades do caso concreto, mormente a indisponibilidade de produto essencial, ainda mais ao considerar as fortes ondas de calor que atingem a Comarca de Cuiabá no período do ano em que o produto apresentou o vício, somado ainda ao tempo
despendido pelo consumidor na tentativa de solucionar o problema pela via administrativa,
bem como visando satisfazer o caráter compensatório e desincentivar a repetição da conduta ilícita, arbitro a indenização em
R$ 4.000,00,
atentando para os precedent
es das Turmas Recursais em casos similares.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento
para
reformar
a
sentença

recorrida
e
julgar

parcialmente

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
, para
condenar
a
parte

reclamada
a

pagar
à
parte

reclamante

as
quantias
de:

a)
R$ 4.000,00 (
quatro
mil reais)
, a
título
de
danos

morais
,
corrigida

monetariamente

pelo
INPC/IBGE,
pro rata,
a
partir

desta
data (
Súmula
362 do STJ), e
acrescida
de
juros
de mora de 1% (um
por
cento)
ao

mês
,
sem

capitalização
, a
partir
da
citação
,
por

envolver

ilícito

contratual
(
Precedentes
do STJ.
AgInt
no
AREsp
703055/RS)
; e

b)
R$ 1.699,00 (mil
seiscentos
e
noventa
e
nove
reais)
, a
título
de
danos

materiais
,
corrigida

monetariamente

pelo
INPC/IBGE,
pro rata,
a

partir
do
efetivo

prejuízo
(
Súmula
43 do STJ), e
acrescida
de
juros
de mora de 1% (um
por
cento)
ao

mês
,
sem

capitalização
, a
partir
da
citação
.

A
fim
de
evitar

enriquecimento

sem
causa,
caso
a
requerida

tenha
interesse, o
produto

defeituoso

será

devolvid
o

pelo

autor
à
parte

reclamada
,
sendo

responsabilidade da empresa a remoção do ar-condicionado da residência da parte

reclamante
,
devendo

marcar

dia
e
horário
com o
consumidor
para
realizar
a
retirada
do
bem
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
di
ante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024